Tribunal: TJBA
Processo: 8121002-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121002-06.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIENE SACRAMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RECUSA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de exibição de documentos e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação movida contra a Apelada.

2. A Apelante alegou ter dívida apontada em seu nome na plataforma “Acordo Certo” e requereu a exibição do contrato respectivo. Irresignada com a sentença, pugnou pela reforma do julgado, sustentando existir pretensão resistida e reclamações administrativas idôneas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve demonstração de interesse de agir na ação de exibição de documentos, especialmente quanto à comprovação de recusa injustificada pela Apelada.

III. Razões de decidir

4. O documento apresentado pela própria apelante demonstra que a instituição financeira não se recusou injustificadamente a fornecer os documentos, limitando-se a esclarecer que o contrato solicitado seria genérico, e não aquele específico de sua assinatura.

5. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 (REsp nº 1.349.453/MS), a exibição judicial de documentos bancários depende de prévio requerimento administrativo idôneo e da recusa injustificada, o que não ocorreu no caso.

6. Assim, correta a sentença que extinguiu o pedido de exibição de documentos por ausência de interesse processual e julgou improcedente o pleito indenizatório, inexistindo dano moral a ser reparado.

7. Honorários advocatícios mantidos, uma vez que não demonstrada resistência injustificada da Apelada, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1763809/SP e AgInt no AREsp 1603296/SP).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. O interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração de prévio pedido administrativo idôneo e de recusa injustificada da instituição financeira. 2. Reclamações em plataformas de mediação extrajudicial não configuram pedido administrativo formal e não caracterizam pretensão resistida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 1763809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1603296/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8121002-06.2025.8.05.0001, originários da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante ELIENE SACRAMENTO DE JESUS e como Apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA